Tribunal: STF
Processo: MS 37881
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança. Exoneração de servidora da Câmara dos Deputados. Cargo em comissão decorrente de aprovação prévia em concurso público realizado há mais de trinta anos, destinado a cargos em comissão vinculados a cargos efetivos. Segurança parcialmente concedida. Situação sui generis. Correção de rotas para enquadramento da servidora em regime jurídico previsto no texto constitucional. Reintegração em cargo de provimento efetivo criado para essa finalidade. Efetivo cumprimento da decisão pela Câmara dos Deputados. Alegada nulidade por violação ao princípio da congruência. Inocorrência. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Discute-se sobre a eventual nulidade das decisões agravadas por violação ao princípio da congruência, diante da alegada ocorrência de transposição da impetrante a cargo efetivo com cumulação de verbas remuneratórias. 



    2. Alega-se que restou demonstrada a inexistência de boa-fé ou de legítima expectativa por parte da impetrante, bem como de comportamento contraditório por parte da autoridade impetrada. 



    3. Por fim, sustenta-se a impossibilidade de que a impetrante aufira proventos relativamente ao período compreendido entre sua exoneração e a publicação da decisão constante no eDOC 89, em 30.9.2024.



    4. Segurança parcialmente concedida para assegurar o retorno da impetrante ao cargo anteriormente ocupado, porém com natureza efetiva, determinando-se que, da data da impetração do mandamus até a data da publicação da decisão (30.9.2024), o cargo ocupado pela impetrante (CNE-07) seja tratado como de natureza exclusivamente comissionada para fins de pagamento das verbas referentes ao período de afastamento, descontada eventual remuneração recebida pela ocupação de outro cargo em comissão no mesmo período. 



    II. Questão em discussão



    5. No caso, as questões em discussão consistem em saber se (i) há nulidade das decisões agravadas por violação ao princípio da congruência; (ii) restou demonstrada a inexistência de boa-fé ou de legítima expectativa por parte da impetrante, bem como de comportamento contraditório por parte da autoridade impetrada; e (iii) há possibilidade de que a impetrante aufira proventos no período compreendido entre sua exoneração e a publicação da decisão constante no eDOC 89, em 30.9.2024.



    III. Razões de decidir



    6. Inviável o reconhecimento da nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da congruência, já que a impetrante formulou pedido de reintegração ao cargo anteriormente ocupado e, diante das particularidades dos autos, a decisão agravada amparou-se na existência de legítima expectativa de direito para assegurar-lhe o pretendido retorno ao cargo anteriormente ocupado, porém com natureza efetiva. 



    7. De fato, não havia outra forma de nomeação da impetrante para ocupar cargo público proveniente de concurso público, não demissível ad nutum, que não fosse de natureza efetiva, razão pela qual não há que falar em hipótese de transposição a cargo efetivo.



    8. Hipótese em que existe situação sui generis, já que a impetrante foi submetida a concurso público destinado ao provimento de cargos comissionados, vinculados a cargos efetivos, tendo, ainda, a legislação e o edital de regência lhe conferido a opção pela nomeação apenas no cargo comissionado, com vistas, exclusivamente, a permitir a manutenção de seu vínculo anterior em outro cargo público. Inexistência de outros servidores na mesma situação da impetrante.



    9. No caso, eventual direito da impetrante à permanência no cargo, em razão de direitos provenientes de aprovação em concurso público realizado em 1989, decorre, necessariamente, da natureza estatutária do referido cargo.



    10. A concessão parcial da segurança visa a conferir à impetrante nova oportunidade de assunção no cargo de natureza efetiva que optou ocupar após aprovação em concurso público no ano de 1989 (respeitadas as alterações que a estrutura da carreira sofreu durante o período em que esteve vinculada à Casa), de modo a reconhecer o direito por ela pleiteado de permanência no cargo de Assessor Legislativo.



    11. A avaliação acerca da boa-fé e da legítima expectativa por parte da impetrante decorre do fato de que, embora ela tenha exercido sua opção pelo cargo em comissão quando da sua nomeação em 1991, a pretensão que traz agora em sede mandamental tem fundamento em expectativa de direito de permanência no cargo em razão de aprovação em concurso público realizado há mais de trinta anos para o provimento de cargos em comissão vinculados a cargos efetivos. Ademais, todos os atos administrativos que sustentaram a situação apreciada nestes autos decorreram de atos normativos aprovados pela Casa Legislativa em questão.



    12. Impossibilidade de acumulação dos proventos com a remuneração do cargo efetivo a partir da sua posse, já que a correção de rotas em relação à situação da impetrante se deu a partir da decisão proferida em 27.9.2024 (eDOC 89/ID 4e717bc9), de modo que, no período compreendido entre a data da impetração do writ e da publicação da decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, constante no eDOC 89 (DJe 30.9.2024), o cargo ocupado pela impetrante deve ser tratado como de natureza comissionada, admitindo-se sua acumulação com os proventos de aposentadoria que atualmente recebe.



    IV. Dispositivo



    13. Agravo regimental a que se nega provimento.